Tribunal: TJDFT
Processo: 0746853-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746853-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS GOMES VALERIO, MARIA APARECIDA GOMES RABELO AGRAVADO: FABIANI DE FRANCA SHIROSAKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAM ANTONIA DE MATOS em face de REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Despejo (n. 0722951-17.2024.8.07.0007), deferiu a liminar de despejo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido de liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 traz as hipóteses de concessão de liminar para a desocupação do imóvel alugado, em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo, o inadimplemento do contrato de locação, no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias legalmente previstas (art. 37), permite a concessão da mediada liminar. O caso dos autos se enquadra no dispositivo legal, de forma que, presentes os requisitos autorizadores do provimento liminar, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida para determinar à parte ré que desocupe voluntariamente o imóvel, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Contudo, a eficácia desta medida fica condicionada a prestação prévia de caução correspondente ao valor de três aluguéis mensais, sob pena de revogação. Assim, intimo a parte autora a prestar caução, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo o depósito judicial, cite-se, com as advertências legais. Do contrário, retornem conclusos. Os Agravantes aduzem que mantêm os aluguéis em dia e que não há débitos pendentes que justifiquem o despejo. Asseveram que o prazo de 15 (quinze) dias concedido para a desocupação é exíguo e desconsidera as particularidades dos ocupantes do imóvel. Afirmam que a ordem de despejo, além de violar o princípio da proporcionalidade, compromete o direito fundamental à moradia digna. Acrescentam que a locadora possui outros imóveis e não necessita do imóvel em questão para moradia ou uso próprio. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, requerem seja concedido prazo para realizarem o depósito judicial correspondente aos aluguéis e encargos vencidos. Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da decisão agravada para ser indeferida a liminar de despejo. Facultei à Agravante a oportunidade de demonstrar a alegada hipossuficiência. A Agravante junta documentos (ID 66266745). É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da gratuidade de justiça A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na sua Resolução n. 271/2023, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto, pois disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Vejamos: (...) Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. (...) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele; sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em apreço, observa-se que a Agravante está desempregada (ID 66266749) e que o Agravante possui rendimentos brutos no valor de R$ 1.691,66 (mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), de acordo com seu contracheque (ID 65807730). Nesse contexto, julgo que os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça, pois estão dentro dos critérios delineados pela norma de regência para a assistência judiciária gratuita. Por tais razões, defiro a gratuidade de justiça em favor dos Agravantes. Da concessão de efeito suspensivo A atribuição de efeito suspensivo ao recurso pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, observo a ausência de probabilidade de êxito no recurso, pois verifico que a ordem liminar de despejo encontra suporte no art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, diante do incontroverso inadimplemento relativo ao IPTU, a inexistência de prestação de garantia ao contrato de locação e a ausência de purgação da mora. Por outro lado, observo que a parte autora prestou a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como prevê o art. 37 da Lei de Locações. Nesse contexto, não assiste razão aos Agravantes quanto à falta dos requisitos autorizadores do provimento liminar, não havendo que se falar, igualmente, em falta de proporcionalidade quanto ao prazo de desocupação, por se tratar de prazo previsto no §1o do art. 59 da Lei n. 8245/1991. Por fim, saliento que não é possível reconhecer a presença de perigo de dano irreparável, na medida em que os locatários poderiam elidir a liminar mediante o depósito judicial que contemplasse a totalidade dos valores devidos, na forma do art. 62, II c/c §3o o art. 59 da Lei de Locações. Por tais fundamentos, defiro a gratuidade de justiça em favor dos Agravantes e indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 14:47:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador